Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-12.2020.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigação de fazer atinente à transferência de veículo lastreada em coisa julgada na qual foi reconhecida a propriedade – Determinação já cumprimento – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Remessa necessária prejudicada.